Tribunal: TJDFT
Processo: 0008018-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008018-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 16215412, consta a anuência de EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA. O saneamento do feito se deu no ID: 10656740. O REE 2008.00.2.002249-2 teve o seu seguimento negado, conforme ID: 24395736 dos referidos autos, tendo sido interposto recurso de agravo (ID: 22513610). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar nos termos da cláusula 2a do acordo firmado com o SINDIRETA. Brasília, 22 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador